Tribunal: TJPA
Processo: 0818559-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818559-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO EDITALÍCIO PARA ENTREGA DE EXAMES. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando liminar que havia reintegrado candidato eliminado por não apresentar exame toxicológico no prazo previsto no edital do concurso público da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão do candidato por descumprimento do prazo editalício configura ilegalidade passível de correção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital vincula Administração e candidatos, sendo legítima a exclusão por inobservância de prazo.

4.A concessão de novo prazo apenas ao agravante viola o princípio da isonomia.

5.A responsabilidade por eventual atraso do laboratório é do candidato, não podendo ser transferida à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O descumprimento de prazo previsto no edital legitima a exclusão do candidato do concurso.

2.A reabertura de prazo em favor de um único participante afronta o princípio da isonomia.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0004666-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.10.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0034835-66.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por LUCAS RIBEIRO COSTA
,

em face da
Decisão Monocrática de Id. 23720322
, proferida por este Relator, que reformou a decisão interlocutória de primeiro grau, e assim deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estadual, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer movida contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária com o intuito de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou da etapa de avaliação médica no concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, previsto no Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023. Sustentou que, embora tenha buscado apresentar exame toxicológico complementar exigido pela banca, o curto prazo estipulado inviabilizou o cumprimento da exigência, resultando em sua eliminação.

O juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar para determinar a reintegração do candidato ao certame, ao reconhecer a ilegalidade na fixação de prazo exíguo para a apresentação de exame médico de alta complexidade.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, conforme a presente ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO EDITALÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para reabertura do prazo destinado à entrega de exames complementares exigidos em concurso público. O candidato, ora recorrido, foi eliminado do certame por não atender ao prazo fixado no edital para a apresentação de exame toxicológico e relatório de composição corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por inobservância do prazo editalício para entrega de documentos complementares foi legítima à luz dos princípios de vinculação ao edital e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público é a lei do certame e vincula tanto a administração quanto os candidatos, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A decisão de primeiro grau, que determinou a reabertura do prazo, violou o princípio da isonomia ao privilegiar o candidato recorrido em detrimento dos demais participantes do certame.

5. Não há ilegalidade na atuação administrativa que eliminou o candidato em fiel cumprimento às normas editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos; 2. A inobservância de prazo editalício para a entrega de documentos complementares configura motivo legítimo para a exclusão do candidato."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0004666-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 02/10/2023.

Nas razões do presente Agravo Interno, o agravante sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recurso seria mera reprodução de contestação anterior, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão monocrática, sustentando que não há discussão sobre mérito administrativo, mas sim controle de legalidade do ato, destacando a inaplicabilidade absoluta do princípio da vinculação ao edital quando este incorre em ilegalidade manifesta, como na fixação de prazos inexequíveis para exames médicos.

Invoca jurisprudência do STF, STJ, TRF-1 e do próprio TJPA para embasar a tese de que a eliminação com base em formalidade que se mostra irrazoável deve ser revista pelo Poder Judiciário.

Argumenta ainda que a decisão agravada ignorou o fato de que o atraso decorreu de falha logística do laboratório, fato de terceiro, e não por culpa do candidato.

Ante o exposto, requer a retratação
, para o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática e consequente manutenção da liminar concedida no juízo de origem.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
26961427
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O agravante suscita, em preliminar, o não conhecimento do Agravo de Instrumento originário por suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões do Estado do Pará seriam mera reprodução da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão interlocutória.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Da análise do Agravo de Instrumento interposto pelo ente estadual, verifica-se que, embora possa repetir argumentos já expendidos, o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão liminar, notadamente a violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, pleiteando expressamente sua reforma. Demonstrou, portanto, o inconformismo com a decisão agravada e as razões pelas quais entendia ser necessária sua revisão, atendendo, assim, ao requisito da dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se em reexaminar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, em razão da não apresentação de exames complementares no prazo estipulado pela banca examinadora.

A decisão monocrática ora agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero nesta oportunidade.

Conforme amplamente fundamentado na decisão recorrida, o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. As regras ali dispostas, incluindo os prazos para apresentação de exames, são de conhecimento prévio de todos os inscritos e devem ser observadas rigorosamente, sob pena de violação a princípios basilares do Direito Administrativo.

A alegação de que o Poder Judiciário deve controlar a legalidade dos atos administrativos é correta; todavia, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade. A atuação da banca examinadora limitou-se a aplicar as regras expressamente previstas no instrumento convocatório, o que configura o exercício regular de sua competência e o estrito cumprimento do dever de legalidade. A eliminação do candidato não decorreu de um juízo de mérito sobre sua condição de saúde, mas sim de um fato objetivo: o descumprimento de um prazo editalício.

Ademais, acolher a pretensão do agravante significaria violar o princípio da isonomia, tratando-o de forma diferenciada em relação aos demais candidatos que, porventura, enfrentaram as mesmas dificuldades, mas conseguiram cumprir o prazo estipulado. A concessão de um prazo especial para um único participante quebraria a paridade de armas essencial aos certames públicos, privilegiando-o em detrimento da coletividade.

Quanto ao argumento de que o atraso se deu por "fato de terceiro" (falha logística do laboratório), cumpre ressaltar que a responsabilidade pela escolha do prestador de serviço e pela gestão dos prazos para obtenção dos exames é exclusiva do candidato. A Administração não pode ser responsabilizada por entraves logísticos de natureza particular, sob pena de tornar a gestão do concurso inviável e insegura.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citada na decisão monocrática, é pacífica ao entender que a inobservância de prazo editalício para a entrega de documentos constitui motivo legítimo para a exclusão do candidato:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 - Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 - Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 - É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004666-14.2013.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

...............................................................................................

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. OBEDIÊNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS, NO QUE TANGE AO PRAZO DE ENTREGA DO REFERIDO EXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada

2. O candidato tinha conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deveriam ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde.

3. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde.

4. Dever de garantia dos princípios da razoabilidade e da igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório.

5. Apelações conhecidas e providas. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0034835-66.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2019)

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao reconhecer a legalidade do ato administrativo e a prevalência das regras do edital, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23720322, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025